Tribunal: STF
Processo: ARE 1285470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. REDUÇÃO E EXTINÇÃO. LEI Nº 5.008/2012. ÚLTIMA PARCELA. DEVIDA. EFICÁCIA SUSPENSA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
    1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei nº 3.320/2004 que reestruturou a carreira de assistência à saúde. Com o advento da Lei nº 5.008, de 26 de dezembro de 2012, restou estabelecido que a referida gratificação seria gradualmente reduzida, culminando com a sua extinção em 1º de setembro de 2015. Em complemento às reduções e à extinção, seriam concedidos aumentos nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde.
    2. No caso específico dos autos, a parte autora contesta a não aplicação da lei pelo réu, tendo em vista que não houve a implementação da última parcela a que tem direito.
    3. Embora haja previsão legislativa concedendo o reajuste pretendido pela parte, a ausência de dotação orçamentária específica impossibilita a eficácia momentânea da lei que, em momento oportuno, deverá ser cumprida mediante a constituição de dotação específica para contemplar o mencionado reajuste. Precedentes.
    4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, com repercussão reconhecida, fixou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
    5. Em razão da não implementação da última parcela do reajuste, não houve a extinção da gratificação, não incorrendo o réu em violação ao comando constitucional estabelecido no art. 37, inciso XV, no qual estabelece a impossibilidade de redução dos vencimentos do servidor público.
    6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso exposto nos autos, discute-se o direito da autora/apelante em ter incorporado aos seus proventos a última parcela do reajuste previsto na Lei 5.008/2012.
    A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, instituída pela Lei nº 3.320/2004, reestruturou a carreira da Assistência Pública à Saúde, nos seguintes termos:
    [...]
    Com o advento da Lei nº 5.008, de 26 de dezembro de 2012, restou estabelecido que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) seria gradualmente reduzida, culminando com a sua extinção em 1º de setembro de 2015. Em complemento às reduções e à extinção, seriam concedidos aumentos nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde. Assim, transcrevo: 
    [...]
    Determinada a extinção gradual da GATA, a lei vedou, após o termo final da gratificação, a redução da remuneração dos servidores ou os proventos percebidos, de forma que eventual diferença salarial seria garantida através do pagamento da VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, vejamos:
    [...]
    Em suma, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), instituída pela Lei nº 3.320/2004, reestruturou a carreira de assistência à saúde. Em 2012, a Lei nº 5.008 previu a extinção da referida gratificação sem a redução salarial, com a percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.
    No caso específico dos autos, a autora/apelante contesta a não aplicação da lei pelo Distrito Federal, tendo em vista que não houve a implementação da última parcela a que tem direito.
    De fato, examinando o contracheque e a ficha financeira (id 6137494 e id 6137498) observa-se que, após a data prevista para a extinção da GATA, a gratificação continuou a ser paga. Entretanto, a última parcela do aumento no vencimento básico não foi efetuada. Desse modo, não houve a incorporação do valor recebido a título de GATA no vencimento básico.
    Assim, em tese, a autora teria direito ao recebimento do último reajuste no seu vencimento básico.
    No entanto, é importante observar a justificativa dada pelo Secretário de Estado de Fazenda na Nota Técnica e no Ofício colacionados nos autos (id 6137507). Segundo dispôs e demonstrou o Secretário, o Governo anterior ao realizar diversos aumentos que, consequentemente, gerariam despesas não realizou a estimativa prévia do impacto orçamento-financeiro, ferindo assim o disposto no artigo 16, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000). 
    [...]
    Aliado a isso, o Secretario alegou que houve uma grave crise financeira no Distrito Federal, não sendo possível assim proceder à devida dotação orçamentária para possibilitar a efetivação dos aumentos concedidos as diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal.
    Diante de tais fatos, foi questionada a constitucionalidade de uma série de leis que concediam aumentos análogos ao concedido pela Lei Distrital n° 5.008/2012. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2015.00.2.00517-6, o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça considerou que os diplomas normativos eram válidos. No entanto, diante da ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica, a eficácia das referidas leis estaria suspensa até a possibilidade de se proceder à dotação orçamentária. 
    [...]
    Portanto, embora haja previsão legislativa concedendo o reajuste pretendido pela parte, a ausência de dotação orçamentária específica impossibilita a eficácia momentânea da lei que, em momento oportuno, deverá ser cumprida mediante a constituição de dotação específica para contemplar o mencionado reajuste."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente